Tribunal: TJBA
Processo: 8116540-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116540-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE, MILENA DANIELA FERREIRA PITA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE SÓCIA. ILEGALIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança para determinar o restabelecimento do cadastro da impetrante junto à SEFAZ/BA, permitindo o exercício regular de suas atividades comerciais, afastando óbice imposto pela Administração em razão de débitos tributários atribuídos a sócia da empresa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de inscrição estadual com base na existência de débitos tributários em nome de sócia da empresa impetrante.

III.
Razões de decidir

3. A Administração Pública não pode condicionar o exercício da atividade econômica ao adimplemento de tributos, quando existem meios próprios para cobrança, como a execução fiscal.

4. A recusa de inscrição estadual com fundamento em dívida tributária de terceiros, ainda que sócios, configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. Tal conduta ofende os princípios da legalidade, livre iniciativa e livre exercício profissional previstos na Constituição Federal.

6. Súmulas 70, 323 e 547, do STF vedam a imposição de medidas administrativas restritivas como meio coercitivo para cobrança de tributos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. É ilegítima a negativa de inscrição estadual fundada na existência de débitos tributários atribuídos a sócio da empresa requerente, por configurar sanção política. 2. A Fazenda Pública deve utilizar os meios judiciais próprios para cobrança dos créditos tributários, sendo vedadas restrições administrativas que impeçam o livre exercício da atividade econômica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8116540-40.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator